Tribunal: TJBA
Processo: 8126656-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126656-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MANUELA DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
SERGIO MURILO DE BRITO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. SUPPRESSIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinara a manutenção da beneficiária dependente no plano de saúde, com fundamento na boa-fé objetiva e no instituto da
suppressio
, diante da inércia da operadora por mais de vinte anos em exercer o direito de exclusão por atingimento da maioridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Discute-se (i) se o acórdão incorreu em contradição ao aplicar os institutos da
suppressio
e da
surrectio
para manter a beneficiária no plano de saúde e (ii) se os embargos comportam efeitos infringentes para a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a incompatibilidade lógica interna do julgado, e não a discordância da parte quanto ao enquadramento jurídico conferido pelo tribunal aos fatos. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relativos aos requisitos da
suppressio
e da
surrectio
, bem como a interpretação das cláusulas contratuais, com fundamentação coerente e harmônica. 4 - A reiteração de teses de mérito já analisadas e rejeitadas pelo acórdão, sob o rótulo de contradição, configura tentativa de utilização dos embargos de declaração como sucedâneo de recurso revisional, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC. 5 - O prequestionamento considera-se satisfeito por força do art. 1.025 do CPC, independentemente do resultado dos embargos.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8126656-42.2023.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte(s) Embargada
MANUELA DOS SANTOS ARAÚJO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça